Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PERITO. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL. LIQUIDAÇÃO DIVERSA DA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao perito nomeado e homologou os honorários periciais no valor fixado pelo perito judicial.
2. Desnecessária a nomeação de perito com formação em contabilidade quando verificada a possibilidade de utilização de método não contábil para a apuração do patrimônio da empresa.
3. A liquidação de forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Súmula n° 344 do STJ. Precedentes.
4. Não há possibilidade de redução dos honorários periciais quando o valor guarda consonância com o tempo despendido e os custos para a elaboração do laudo, sobretudo quando a alegação de excesso é feita de forma genérica, sem apontar concretamente qualquer dado capaz de justificar a redução.
5. Recurso conhecido e desprovido.